Tribunal: TJMT
Processo: 1012758-37.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012758-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEBER ALVES FERREIRA - CPF: 019.683.131-84 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO - CPF: 071.984.179-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA PROFERIDAS POR POLICIAL MILITAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença

que

condenou
o
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 7.000,00,
em

razão
de
injúria
racial e
ameaça
de
morte

proferidas
contra o
reclamante
,
que

trabalhava

como

segurança

em

estabelecimento

noturno
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o valor
fixado
a
título
de
indenização

por

danos

morais
é
adequado

ou
se
deve
ser
majorado
,
considerando
a
gravidade
da
conduta
, a
repercussão
social do
ato
e a
capacidade

econômica
do
ofensor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quantum
indenizatório

deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
a

extensão
da culpa e
do

dano
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

4. O valor
arbitrado

na

sentença
(R$
7.000,00
)
satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
estando

em

consonância
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
de
injúria
racial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O valor da
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
injúria
racial
deve
ser
fixado

considerando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
da culpa e
do

dano
,
atendendo

às

finalidades

compensatória
e
pedagógica
,
sem

gerar

enriquecimento

sem
causa. 2. A
condenação
criminal
transitada

em

julgado

por

injúria
racial
constitui

elemento

relevante
para a
configuração do dano moral, dispensando a comprovação do abalo

psíquico
(
dano

in
re

ipsa
).

Dispositivos

relevantes

citados
: CC,
arts
. 186, 927 e 944; CP,
arts
. 140, §
3º
e 147.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013; TJMT, N.U 1072611-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/10/2024; TJMT, N.U 1014897-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012758-37.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
HEBER ALVES FERREIRA

Recorrido
:
JULIANO SCHMITZ ESTEVÃO REBELO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

HEBER ALVES FERREIRA

ajuizou

reclamação

em
face de JULIANO SCHMITZ ESTEVÃO REBELO.
Noticiou

que
: a) no
dia
1º de
fevereiro
de 2020,
por
volta das 3h15,
enquanto

trabalhava

como

segurança

na

Boate
Voz
em
Cuiabá/MT,
foi

vítima
de
ofensas

racistas

proferidas

pelo

reclamado
,
que

o

chamou

publicamente
de "
seu

nego

filho
da puta"; b)
além
das
ofensas

racistas
, o
reclamado
,
que
é
policial

militar
,
lhe

ameaçou
de
morte
,
bem

como
a outro
segurança
,
afirmando

que

retornaria
à
paisana
para
matá-los
; c)
os

fatos

ocorreram

na

presença
de
dezenas
de
pessoas
,
causando
grande
constrangimento
e
temor
; d) o
reclamado

foi

condenado

criminalmente
pela 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT no
processo
nº 0004997-19.2020.8.11.0042, com
sentença

transitada

em

julgado

em
21/2/2025.
Requereu
a
condenação
do
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) o
reclamado
é revel, pois
embora

regularmente

citado
,
não

compareceu
à
audiência
de
conciliação

nem

apresentou

contestação
; b)
os

fatos

alegados

pelo

reclamante

são

presumidamente

verdadeiros
,
não

havendo

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
; c) a
materialidade
e
autoria
da
conduta

estão

devidamente

comprovadas
, inclusive com
condenação
criminal
transitada

em

julgado

pelo

delito
de
injúria
racial; d) o
dano
moral
decorrente
de
injúria
racial
reveste
-se de particular
gravidade

por

atingir
a
dignidade
da
pessoa
humana
em

seu

núcleo

essencial
; e) a
injúria
racial
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando
a
comprovação
do
abalo

psíquico
.
Ao final
,
condenou
o
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
7.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
:
a) o valor
fixado
a
título
de
danos

morais
é
manifestamente

insuficiente

diante
da
gravidade
da
conduta
, da
repercussão
social do
ato
e da
capacidade

econômica
do
ofensor
; b) o
reclamado
é Major da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
percebendo

remuneração

bruta
de R$ 32.366,53
mensais
; c) a
conduta
do
reclamado

revela

gravidade

excepcional

por
se
tratar
de
injúria
racial
reconhecida

como

espécie
de
racismo

pelo
STF,
acrescida
de
ameaça
de
morte

proferida

por

agente

público

armado
; d)
os

tribunais

pátrios
,
especialmente
o TJMT,
têm

fixado

indenizações

em

valores

superiores

em

casos

análogos
; e) a
majoração
do
quantum

indenizatório

não

implicará

em

comprometimento

significativo
do
patrimônio
do
reclamado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
majorar
o valor da
indenização
para patamar superior a R$
10.000,00
,
compatível
com a
gravidade
do
ilícito
, a
repercussão
social do
ato
e a
capacidade

financeira
do
recorrido
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

O
recurso

ataca

tão

somente
o valor da
indenização

por

danos

morais
,
visando
a
sua

majoração
,
razão
pela qual
a

análise
se
restringirá

a

essa

questão

específica
.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 7.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

O valor
fixado

está

em

consonância
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
sendo

suficiente
para
compensar
o
dano

sofrido

pelo

reclamante
e para
desestimular
a
prática
de
condutas

semelhantes

pelo

reclamado
,
sem

configurar

enriquecimento

sem
causa.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. TESTEMUNHA QUE REVELA ANIMOSIDADE COM A PARTE. CONTRADITA ACOLHIDA. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. Injuria e
ameaça
.
Ocorre
a
injúria

quando

alguém

ofende
a
dignidade

ou
o
decoro
de
outrem
,
atingindo

sua

honra

subjetiva
e
sua
moral. (art. 140 do Código Penal). Por outro
lado
,
caracteriza
-se o crime de
ameaça

quando
o
ofensor
,
utilizando
-se de
palavras
,
escrito
,
gestos
,
ou

qualquer
outro
meio

simbólico
,
intimida
a
vítima
com
promessa

causar-lhe
mal
injusto
e grave (art.147 do Código Penal). No
presente

caso
, a
injúria
e
ameaça

estão

devidamente

comprovados

por

meio
da
testemunha
KAMILA FREITAS DA CRUZ (ID 235610698/PJe2) e
pelo

Termo
de
Acordo
de
Não

Persecução
Penal (ID 235610657/PJe2), pois
ficou

demonstrado

que
as partes
reclamadas

proferiram

palavras
de
baixo

calão
, de
conteúdo

ofensivo
a
honra
da
parte

reclamante
e com
promessa
de mal
injusto
e grave, tais
como
: “
desce

daí

vagabundo
,
tá

fazendo
o
que

aí

seu

preto
” e “
pega

minha

arma
,
vou

dar
um tiro
nele
”. No
mesmo

sentido

concluiu
o
juízo
a quo: "Deste modo,
conforme

comprovado

nos
autos, as partes
requeridas

ofenderam
a
honra

subjetiva
da
parte

requerente

ao
chamar-
lhe
de “Gordo”, “
Macaco
”, “Preto,
filho
da puta” e “
Vagabundo
”,
em

mais
de
uma

ocasião
,
restando

demonstrado
o animus
injuriandi
,
ou

seja
, a
vontade
de
injuriar
,
agredir
,
ofender
a hora de
outrem
. (...). No
caso

concreto
,
pode
-se
concluir

que
a
parte

requerente

ficou

atemorizado

pelo

fato
das partes
requeridas

terem

ameaçado

atirar

nele
." 7. Quantum
indenizatório
do
dano
moral. O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
a
extensão
da culpa e do
dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo
como
base esses
critérios
e
considerando
a
gravidade
da
injúria
racial e da
ameaça
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$ 7.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
,
estando

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

similares
(N.U 1002390-56.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024 e N.U 1016497-85.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023). (...) (N.U 1072611-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INJÚRIA RACIAL – VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1014897-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. INJÚRIA RACIAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA COMPROVADOS POR TESTEMUNHA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXCLUSIVO DO PROMOVENTE. QUANTUM ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Se o
demandado
,
em

serviço
de
balcão
de
estabelecimento

comercial
,
dirigindo
-se
ao

cliente
,
verbaliza
a
expressão
“
bugio
” e “
macaco
”,
imitando

os

trejeitos
do
primata

frente

aos

frequentadores
do local e,
por

fim
,
desfere
um
soco
no
rosto
do
promovente
, à
toda

evidência
, o interlocutor se
ofende

em

sua

honra

subjetiva
e
em

sua

autoestima
,
causando-lhe

danos de ordem moral, os quais devem ser reparados

através
de
indenização
,
nos

termos
dos art. 186 e 927 do CC/02. 2-
Constatado

que
o valor
fixado

pelo

juízo
singular
foi

arbitrado

em
valor
insuficiente
,
em

desatenção

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devem
ser
majorados
para patamar
que

sirva
de
reparação
à
vítima

pelos

danos

suportados
, e
que

atenda

ao

seu

efeito

pedagógico
,
desestimulando
o
ofensor
de
novas

práticas

delitivas
. 3-
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais
de R$4.000,00 (
quatro
mil reais)
para R
$7.000,00 (
sete
mil reais). (N.U 1002390-56.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024)

Embora
a
parte

reclamante

alegue

que
a
parte

reclamada

possui

elevada

capacidade

econômica

por
ser Major da Polícia Militar com
remuneração

bruta
de R$ 32.366,53, o valor
fixado

na

sentença

mostra -se adequado à gravidade da conduta e ao

dano

sofrido
,
não

merecendo

reparo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 318048878/PJe2),
observe
-se o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025